Tribunal: TJMT
Processo: 1002979-20.2024.8.11.0025
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1002979-20.2024.8.11.0025
APELANTE: ADAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA, CAROLAYNE SILVA DOS SANTOS, CASSIO GONCALVES FIGUEIREDO, ELISEU PESSOA DE SOUSA, LUMARA DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE RAFAEL DE SOUZA, WELINGTON ALVES DA SILVA, LUCIVANO JOSE RUKHABER, ZAQUEU PESSOA ROQUE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VARA ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL. VALIDADE. PROVA ROBUSTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO. COMUNICABILIDADE ENTRE AGENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou múltiplos réus pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, com incidência de causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, em concurso material, sendo pleiteada, preliminarmente, a declaração de incompetência territorial do juízo especializado e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, bem como o afastamento da majorante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a Vara Criminal especializada possui competência para processar e julgar crimes de organização criminosa com abrangência estadual; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A criação e a especialização de varas criminais por ato normativo do Tribunal de Justiça inserem-se no âmbito de sua autonomia administrativa, sendo legítima a fixação de competência em razão da matéria, ainda que com abrangência territorial ampliada.
A eventual irregularidade na fixação da competência não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.
A prova dos autos demonstra a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, hierarquia definida e atuação estável, inclusive com liderança exercida por integrantes recolhidos no sistema prisional.
Elementos probatórios, como dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares, diálogos entre os integrantes, planilhas organizacionais e registros de ordens internas, evidenciam o vínculo associativo e a atuação coordenada dos agentes.
A materialidade do tráfico de drogas encontra-se comprovada por laudos periciais e autos de apreensão, enquanto a autoria é demonstrada por flagrantes, depoimentos policiais e provas digitais que evidenciam a comercialização de entorpecentes.
A ausência de apreensão direta de drogas em poder de alguns agentes não afasta a responsabilidade penal quando comprovada sua atuação no contexto da organização criminosa.
A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 incide quando o tráfico envolve ou visa atingir adolescente, sendo suficiente sua presença ou participação indireta no contexto da atividade criminosa.
A majorante possui natureza objetiva e comunica-se a todos os agentes que atuam em concurso, independentemente do contato direto com o menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A especialização de vara criminal por ato do Tribunal de Justiça, com competência em razão da matéria e abrangência territorial ampliada, é constitucional e prevalece sobre a regra geral de competência territorial. 2. A configuração do crime de organização criminosa exige prova de estrutura estável, divisão de tarefas e atuação coordenada, podendo ser demonstrada por elementos telemáticos e circunstanciais. 3. A prova robusta da materialidade e autoria do tráfico de drogas afasta a tese de absolvição por insuficiência probatória. 4. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 incide quando há envolvimento de adolescente, ainda que indireto, sendo comunicável a todos os coautores.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I e II, e art. 125, §1o; CPP, arts. 69, 70, 78, II, “a”, e 83; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI; Lei no 12.850/2013, arts. 1o, §1o, e 2o, §2o; Código Penal, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 237.956/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/06/2014; STJ, HC 598.742/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/08/2023; STJ, HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/08/2020; STJ, HC 910.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002979-20.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 061.495.551-35 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), CAROLAYNE SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.281.621-79 (APELANTE), CASSIO GONCALVES FIGUEIREDO - CPF: 082.548.391-31 (APELANTE), ELISEU PESSOA DE SOUSA registrado(a) civilmente como ELISEU PESSOA DE SOUSA - CPF: 058.964.981-79 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), LUMARA DE OLIVEIRA - CPF: 098.316.781-84 (APELANTE), PAULO HENRIQUE RAFAEL DE SOUZA - CPF: 060.734.691-44 (APELANTE), WELINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 046.269.801-71 (APELANTE), LUCIVANO JOSE RUKHABER - CPF: 031.872.531-21 (APELANTE), ZAQUEU PESSOA ROQUE - CPF: 023.980.881-97 (APELANTE), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 061.196.521-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIANE ESTELA FARESIN - CPF: 429.678.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINARA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 058.718.331-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIONEI JHONATAN FRIES - CPF: 057.106.561-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERLAN DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 067.952.211-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JOSE ESTEVES DE OLIVEIRA - CPF: 651.714.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DOS REIS AMORIELO - CPF: 654.935.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS TEXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 070.602.251-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), E. K. D. S. G. - CPF: 076.306.941-80 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VARA ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL. VALIDADE. PROVA ROBUSTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO. COMUNICABILIDADE ENTRE AGENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou múltiplos réus pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, com incidência de causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, em concurso material, sendo pleiteada, preliminarmente, a declaração de incompetência territorial do juízo especializado e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, bem como o afastamento da majorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Vara Criminal especializada possui competência para processar e julgar crimes de organização criminosa com abrangência estadual; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A criação e a especialização de varas criminais por ato normativo do Tribunal de Justiça inserem-se no âmbito de sua autonomia administrativa, sendo legítima a fixação de competência em razão da matéria, ainda que com abrangência territorial ampliada.

A eventual irregularidade na fixação da competência não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

A prova dos autos demonstra a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, hierarquia definida e atuação estável, inclusive com liderança exercida por integrantes recolhidos no sistema prisional.

Elementos probatórios, como dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares, diálogos entre os integrantes, planilhas organizacionais e registros de ordens internas, evidenciam o vínculo associativo e a atuação coordenada dos agentes.

A materialidade do tráfico de drogas encontra-se comprovada por laudos periciais e autos de apreensão, enquanto a autoria é demonstrada por flagrantes, depoimentos policiais e provas digitais que evidenciam a comercialização de entorpecentes.

A ausência de apreensão direta de drogas em poder de alguns agentes não afasta a responsabilidade penal quando comprovada sua atuação no contexto da organização criminosa.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 incide quando o tráfico envolve ou visa atingir adolescente, sendo suficiente sua presença ou participação indireta no contexto da atividade criminosa.

A majorante possui natureza objetiva e comunica-se a todos os agentes que atuam em concurso, independentemente do contato direto com o menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A especialização de vara criminal por ato do Tribunal de Justiça, com competência em razão da matéria e abrangência territorial ampliada, é constitucional e prevalece sobre a regra geral de competência territorial. 2. A configuração do crime de organização criminosa exige prova de estrutura estável, divisão de tarefas e atuação coordenada, podendo ser demonstrada por elementos telemáticos e circunstanciais. 3. A prova robusta da materialidade e autoria do tráfico de drogas afasta a tese de absolvição por insuficiência probatória. 4. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 incide quando há envolvimento de adolescente, ainda que indireto, sendo comunicável a todos os coautores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I e II, e art. 125, §1o; CPP, arts. 69, 70, 78, II, “a”, e 83; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI; Lei no 12.850/2013, arts. 1o, §1o, e 2o, §2o; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 237.956/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/06/2014; STJ, HC 598.742/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/08/2023; STJ, HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/08/2020; STJ, HC 910.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelações Criminais interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de ADAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA, CAROLAYNE SILVA DOS SANTOS, CASSIO GONÇALVES FIGUEIREDO, ELISEU PESSOA DE SOUSA, LUMARA DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE RAFAEL DE SOUZA, WELINGTON ALVES DA SILVA, LUCIVANO JOSÉ RUKHABER e ZAQUEU PESSOA ROQUE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1002979-20.2024.8.11.0025, que os condenou:

- Adailton Oliveira de Arruda como incurso no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), a pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 596 (quinhentos e noventa e seis) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos;

- Carolayne Silva dos Santos como incursa no art. art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), a pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicia fechado, e pagamento de 598 (quinhentos e noventa e oito) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos;

- Cassio Gonçalves Figueiredo como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, a pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 900 (novecentos) dias- multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos;

- Eliseu Pessoa de Sousa como incurso no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), a pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 598 (quinhentos e noventa e oito) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos;

- Lumara de Oliveira como incursa no art. art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), a pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 598 (quinhentos e noventa e oito) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos;

- Paulo Henrique Rafael de Souza como incurso no art. art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), a pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 693 (seiscentos e noventa e três) dias- multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos;

- Welington Alves da Silva como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos;

- Lucivano José Rukhaber como incurso no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), a pena de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 924 (novecentos e vinte e quatro) dias- multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos;

- Zaqueu Pessoa Roque como incurso no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), a pena de 14 (catorze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 796 (setecentos e noventa e seis) dias- multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos;

Em suas razões recursais, o turno defensivo suscitou preliminarmente a incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, alegando ilegalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, que atribuiria jurisdição estadual à Vara Especializada em violação aos arts. 69, 70, 78, II, "a", e 83 do Código de Processo Penal. No mérito, postulou a absolvição dos apelantes quanto ao crime de organização criminosa e tráfico de drogas, sob o argumento de insuficiência probatória, bem como o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento integral dos recursos, sustentando a regularidade da competência especializada, a robustez do conjunto probatório e a adequada aplicação da majorante relativa ao envolvimento de adolescentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer conclusivo, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos, mantendo-se incólume a sentença condenatória, assim ementando:

"Apelação Criminal: Organização criminosa e tráfico de drogas - Irresignação defensiva. PRELIMINAR: - Pretendida a arguição de incompetência territorial. Suposta ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno - Violação dos artigos 69, 70, 78, II, ‘a’ e 83, todos do Código de Processo Penal – Preliminar suscitada em prol de Adailton Oliveira de Arruda, Carolayne Silva dos Santos, Cassio Gonçalves Figueiredo, Lumara de Oliveira, Lucivaldo José Rukhaber, Paulo Henrique Rafael de Souza, Welington Alves da Silva e Zaqueu Pessoa Roque – Não acolhimento – “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ no 000111- 034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. MÉRITO: 1) Requerida absolvição do crime de organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006) em benefício de Adailton Oliveira de Arruda, Carolayne Silva dos Santos, Eliseu Pessoa de Sousa, Lumara de Oliveira Paulo Henrique Rafael de Souza, Lucivaldo José Rukhaber e Zaqueu Pessoa Roque – Requestada absolvição dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006) em prol de Cassio Gonçalves Figueiredo e Welington Alves da Silva – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Inviável a tese de insuficiência probatória quando o conjunto fático-probatório revela-se robusto e harmônico, evidenciando, de forma clara e segura, a autoria e a materialidade dos delitos imputados - No caso, os elementos colhidos ao longo da instrução demonstram, de maneira inequívoca, a autoria delitiva de Adailton Oliveira de Arruda, Carolayne Silva dos Santos, Eliseu Pessoa de Sousa, Lumara de Oliveira, Paulo Henrique Rafael de Souza, Lucivaldo José Rukhaber e Zaqueu Pessoa Roque quanto ao crime de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas em relação aos apelantes Adailton Oliveira de Arruda, Carolayne Silva dos Santos, Eliseu Pessoa de Sousa, Lumara de Oliveira, Paulo Henrique Rafael de Souza, Lucivaldo José Rukhaber, Zaqueu Pessoa Roque, Cassio Gonçalves Figueiredo e Welington Alves da Silva, sendo imperioso, pois, a manutenção da sentença condenatória. 2) Do afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, em benefício de todos os apelantes – Impossibilidade – A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 mostra-se correta, fundamentada e plenamente amparada no conjunto probatório. - A majorante em questão possui natureza objetiva, incidindo sempre que o tráfico envolver ou visar atingir criança ou adolescente, ainda que de forma indireta, tangencial ou por mera proximidade operacional – O envolvimento de adolescentes encontrase sólida e amplamente demonstrado - O decote pretendido pela defesa esbarra na comunicabilidade da majorante, inerente aos crimes praticados em concurso de agentes, razão pela qual todos os apelantes a ela se submetem, independentemente do domínio físico da droga ou da interação direta com o adolescente. – O parecer é pelo não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos em favor de Adailton Oliveira de Arruda, Carolayne Silva dos Santos, Cassio Gonçalves Figueiredo, Eliseu Pessoa de Sousa, Lumara de Oliveira, Paulo Henrique Rafael de Souza, Welington Alves da Silva, Lucivaldo José Rukhaber e Zaqueu Pessoa Roque, mantendo-se incólume a sentença condenatória." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observa-se de imediato dos autos, os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas com envolvimento de adolescente), com exceção de CASSIO GONÇALVES FIGUEIREDO e WELINGTON ALVES DA SILVA, condenados apenas pelo delito de tráfico de drogas.

A operação policial deflagrada em 29 de agosto de 2024, na cidade de Juína/MT, resultou na apreensão de aproximadamente 108,03g de cocaína e 650,02g de maconha, distribuídas em múltiplas residências, além de balanças de precisão, rolos de papel filme e outros apetrechos típicos da mercancia ilícita.

As investigações revelaram que os acusados integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, com estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e lideranças operando inclusive do interior da Penitenciária Central do Estado.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Preliminarmente, cumpre analisar a arguição de incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, suscitada pelo turno defensivo em favor de todos os apelantes/réus.

A defesa sustenta que a Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, ao atribuir competência estadual à Vara Especializada para julgamento de crimes praticados por organizações criminosas, seria ilegal e inconstitucional, por supostamente violar os arts. 69, 70, 78, II, "a", e 83 do Código de Processo Penal, afastando as regras gerais de fixação de competência territorial.

Argumenta que, tendo os fatos ocorrido no município de Juína/MT, a competência deveria ser da comarca local, e não de juízo especializado sediado em Cuiabá.

A Constituição Federal, em seu art. 125, §1o, estabelece que a competência de cada Tribunal de Justiça será definida pela Constituição Estadual, cabendo aos Tribunais proporem lei de organização judiciária. Soma-se a isso o fato de que o art. 96, inciso III, "a", da Constituição Estadual de Mato Grosso dispõe expressamente que, por deliberação administrativa, o Tribunal de Justiça do Estado poderá propor à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre a organização judiciária, bem como dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.

Quanto a matéria, o entendimento tem sido de que o artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais", sendo que:

"não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em outra comarca, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais". Precedentes (STJ, HC 237.956/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014).

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno encontra-se em perfeita consonância com os preceitos constitucionais e com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

No caso dos autos, a especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar crimes praticados por organizações criminosas em todo o território do Estado de Mato Grosso configura precisamente exercício legítimo da competência administrativa conferida ao Tribunal de Justiça pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, pois não se trata de alteração de competência material — reservada à lei federal —, mas de especialização em razão da matéria, que prevalece sobre a competência territorial comum.

Ademais, a Recomendação no 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça expressamente sugeriu aos Tribunais de Justiça dos Estados a especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas, o que reforça a legitimidade da medida adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ademais, o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá ratificou expressamente todos os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da Comarca de Juína/MT durante a fase inicial da investigação, convalidando eventuais vícios formais e aplicando a teoria do juízo aparente, amplamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, verifica-se que a Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno não padece de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, impondo-se a
rejeição da preliminar suscitada
.

DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Quanto ao delito de organização criminosa, a defesa sustenta que não haveria nos autos lastro probatório seguro capaz de demonstrar que os apelantes integravam estrutura organizada, estável e funcional destinada à prática de crimes, argumentando que as provas seriam meramente circunstanciais e insuficientes para caracterizar o delito previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 1o, §1o, da Lei no 12.850/2013 conceitua organização criminosa como "a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional".

Ao que se verifica, os elementos de convicção demonstram de forma inequívoca que os apelantes ADAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA, CAROLAYNE SILVA DOS SANTOS, ELISEU PESSOA DE SOUSA, LUMARA DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE RAFAEL DE SOUZA, LUCIVANO JOSÉ RUKHABER e ZAQUEU PESSOA ROQUE integravam, de forma estável, estruturada e funcional, a facção criminosa Comando Vermelho, atuante em Juína/MT, com vínculos diretos com lideranças custodiadas na Penitenciária Central do Estado.

A análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos — Relatórios Técnicos nos 2024.5.337356, 2024.5.326580, 2024.5.329572, 2024.5.330085 e 2024.5.325696 — revela mensagens e participação em grupos de WhatsApp vinculados à facção criminosa, com diálogos típicos de faccionados, menções explícitas à aplicação de "salves", planilhas de "disciplinas" por bairro, negociações de drogas, solicitações de armas de fogo e orientações operacionais emanadas de lideranças presas.

O réu ADAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA, conforme se extrai das mensagens de WhatsApp, ocupava posição hierárquica de "disciplina", incumbido de executar ordens de represália e zelar pelo cumprimento das normas internas do Comando Vermelho em Juína. Participava de grupo virtual da facção onde constavam planilhas de membros e respectivos vulgos — circunstância que evidencia estrutura organizacional formal —, além de manter diálogos diretos com LUCIVANO JOSÉ RUKHABER, liderança presa na PCE, tratando sobre execução de desafetos, o que demonstra aderência funcional à estrutura criminosa. Ademais, sua prisão em flagrante com 20 porções de cocaína e a apreensão de 28 porções adicionais de cocaína, 12 de crack e 44 de maconha na residência onde se encontrava reforçam o vínculo operacional entre o tráfico e a facção.

A ré CAROLAYNE SILVA DOS SANTOS, vulgo "Mana Japa", ostentava o título de "disciplina feminina" dentro da organização criminosa, com efetiva atuação na execução de castigos físicos e torturas, possuindo vídeos e imagens alusivas à facção. As conversas comprovam sua participação no fornecimento de entorpecentes e transferências financeiras para o interior da PCE, atendendo ordens diretas de LUCIVANO e ZAQUEU. A função de "disciplina" — de controle, punição e manutenção da ordem interna — é típica de estruturas criminosas complexas e denota integração hierárquica e estável.

O denunciado ELISEU PESSOA DE SOUSA era responsável pelo armazenamento e distribuição de entorpecentes a mando de seu irmão ZAQUEU PESSOA ROQUE, liderança do Comando Vermelho na região. Os diálogos revelam que ELISEU recebia ordens para formatar aparelhos, trocar chips e usar documentos de terceiros, buscando obstaculizar a persecução penal — circunstância que evidencia sofisticação operacional e consciência da ilicitude —, além de negociar quantidades expressivas de drogas compatíveis com o comércio atacadista da facção.

Os réus LUMARA DE OLIVEIRA e PAULO HENRIQUE RAFAEL DE SOUZA desempenhavam a função de "disciplinas" em Juína, exercendo controle territorial e social em favor da facção, inclusive por meio de agressões físicas e distribuição de cestas básicas a moradores, como forma de cooptação e intimidação da população. O artefato de madeira com pregos apreendido em sua residência corrobora as mensagens e o vídeo de tortura em que PAULO HENRIQUE aparece agredindo uma mulher, revelando adesão à metodologia violenta e simbologia da facção.

O réu ZAQUEU PESSOA ROQUE, mesmo recolhido na Penitenciária Central do Estado, exercia função de liderança e comando, coordenando a distribuição de drogas, determinando tarefas, orientando a destruição de provas e recebendo os valores decorrentes do tráfico, conforme comprovam múltiplos diálogos extraídos dos celulares de ADAILTON, ELISEU e WELINGTON. Sua confissão judicial — na qual afirmou que "na época comandava o tráfico na região de Juína" — reforça os elementos probatórios e demonstra domínio sobre a estrutura local do Comando Vermelho.

O réu LUCIVANO JOSÉ RUKHABER exercia papel de liderança intermediária na célula local da facção Comando Vermelho, ainda que se encontrasse recolhido na Penitenciária Central do Estado. Das conversas extraídas dos aparelhos celulares de ADAILTON e CAROLAYNE, constata-se que o réu era tratado como "padrinho" — designação típica da hierarquia interna da organização —, sendo responsável por coordenar ações de disciplina, ordenar "salves" e autorizar a comercialização de entorpecentes no território de Juína/MT. Consta, ainda, que recebia valores oriundos do tráfico por transferências via PIX, confirmando sua participação no gerenciamento financeiro da organização.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que para estabelecer-se o crime de organização criminosa, é necessário que:

"para a caracterização do delito de organização criminosa, exige-se a demonstração de estrutura minimamente ordenada, com divisão de tarefas entre os integrantes, ainda que informal, e estabilidade do vínculo associativo, não bastando a mera reunião ocasional de pessoas para a prática de crimes". Precedentes (STJ, HC 598.742/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/08/2023).

No caso dos autos, a existência de planilhas de "disciplinas" por bairro — com identificação nominal e por vulgos dos responsáveis por cada território — demonstra precisamente o primeiro elemento do precedente, qual seja, estrutura ordenada com divisão de tarefas. Da mesma forma, a comunicação constante entre os integrantes, com ordens emanadas de lideranças presas e cumpridas por membros em liberdade, evidencia estabilidade do vínculo associativo, uma vez que a organização mantinha-se operante de forma contínua e coordenada, com hierarquia definida e funções específicas atribuídas a cada membro.

Com efeito, não se trata de mera reunião ocasional de pessoas para a prática de crimes isolados, mas de estrutura criminosa permanente, com lideranças identificadas (ZAQUEU e LUCIVANO), executores de disciplina (ADAILTON, CAROLAYNE, LUMARA e PAULO HENRIQUE), operadores logísticos (ELISEU) e sistema de comunicação interna por grupos de WhatsApp, conforme demonstram:

(i) as planilhas de "disciplinas" encontradas no celular de ADAILTON (Relatório Técnico no 2024.5.337356, págs. 04);

(ii) os diálogos entre ZAQUEU e ELISEU, nos quais o primeiro orienta o segundo a formatar telefone, trocar chip e usar documentos de terceiros para dificultar investigações (Relatório Técnico no 2024.5.329572, págs. 20/22);

(iii) o vídeo de tortura encontrado no celular de CAROLAYNE, no qual ela e PAULO HENRIQUE aplicam "salve" em mulher não identificada, com transmissão ao vivo para lideranças da facção (Relatório Técnico no 2024.5.326580, págs. 56/58);

(iv) as conversas entre LUCIVANO e ADAILTON, nas quais o primeiro, tratado como "padrinho", ordena a execução de desafetos e autoriza ações de disciplina (Relatório Técnico no 2024.5.337356, págs. 21/25).

Soma-se a isso o fato de que a organização criminosa mantinha braço assistencial, com distribuição de cestas básicas à população carente — conforme apreensão de 11 cestas na residência de LUMARA e PAULO HENRIQUE —, visando cooptar apoio social e dificultar denúncias, o que reforça a sofisticação operacional e a estabilidade da estrutura criminosa.

Nesse contexto, tem-se comprovado que os apelantes ADAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA, CAROLAYNE SILVA DOS SANTOS, ELISEU PESSOA DE SOUSA, LUMARA DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE RAFAEL DE SOUZA, LUCIVANO JOSÉ RUKHABER e ZAQUEU PESSOA ROQUE integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, com estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes, impondo-se a manutenção da condenação.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Quanto ao delito de tráfico de drogas, a defesa sustenta que não haveria provas suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva em relação aos apelantes, argumentando que as apreensões e os demais elementos colhidos não seriam suficientes para comprovar a mercancia ilícita.

Inicialmente, tem-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência no 2024.260664, Termo de Apreensão das Drogas e Laudo de Constatação de Entorpecente no 552.3.10.9831.2024.198420-A01, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, totalizando aproximadamente 108,03g de cocaína e 650,02g de maconha.

A autoria delitiva em relação a cada um dos apelantes restou cabalmente demonstrada pelas circunstâncias do flagrante, pelos depoimentos das testemunhas policiais e, sobretudo, pela extensa prova telemática extraída dos aparelhos celulares apreendidos.

O réu ADAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA foi surpreendido portando 20 porções de cocaína no momento da abordagem policial, quando tentou fugir ao avistar os policiais na residência de ELISEU PESSOA DE SOUSA. Além da apreensão em flagrante, a extração de dados de seu aparelho celular revelou diversas conversas sobre a venda de maconha (denominada "chá") e pasta base de cocaína (denominada "gordura") para usuários, bem como diálogos com ELISEU e ZAQUEU sobre o recebimento e preparação de entorpecentes. Destaca-se, ainda, que foram encontradas em seu celular fotos enviadas a ZAQUEU nas quais aparece preparando e pesando entorpecentes, evidenciando sua participação ativa no esquema de tráfico.

A ré CAROLAYNE SILVA DOS SANTOS teve apreendidas em sua residência 13 porções de maconha e 15 porções de cocaína, além de balança de precisão e rolo de papel filme, apetrechos utilizados para o comércio de drogas. A extração de dados de seu aparelho celular revelou conversas com ZAQUEU, nas quais ele vende 100g de skank por R$ 750,00 para ela, orientando-a a comercializar pelo dobro do preço — circunstância que evidencia não apenas a mercancia, mas também o conhecimento da margem de lucro e da dinâmica comercial do tráfico. Além disso, foram encontradas mensagens com usuários adquirindo entorpecentes, como a conversa com Adrianny Araújo, que comprou R$ 50,00 de maconha, sendo parte do pagamento transferido para a conta de seu irmão RICARDO HENRIQUE.

O réu CASSIO GONÇALVES FIGUEIREDO teve apreendidas em sua residência 19 porções de cocaína, 13 porções de maconha e 3 unidades de ecstasy, além de rolo de papel filme e balança de precisão. A materialidade e autoria foram corroboradas pelo depoimento do adolescente Luís Fernando de Oliveira, que foi abordado pelos policiais saindo da residência de CASSIO com uma porção de maconha, tendo afirmado que adquiriu a droga com o réu — circunstância que evidencia a destinação comercial dos entorpecentes.

O réu ELISEU PESSOA DE SOUSA teve apreendidas em sua residência 28 porções de cocaína, 12 porções de crack e 44 porções de maconha, além de rolo de papel filme e balança de precisão. A materialidade e autoria foram corroboradas pelo depoimento do usuário Cleidionei Jhonatan Fries, que foi abordado pelos policiais saindo da residência de ELISEU com uma porção de entorpecente, tendo afirmado que adquiriu a droga com o réu. A extração de dados de seu aparelho celular revelou conversas com seu irmão ZAQUEU, nas quais este fornece os entorpecentes para ELISEU armazenar, comercializar e distribuir para os demais traficantes, além de mensagens com Carlos Daniel Da Silva Foizer, que comprou 50g de pasta base de cocaína e 50g de cocaína pura de ELISEU.

A ré LUMARA DE OLIVEIRA teve apreendidas em sua residência 12 porções de pasta base de cocaína, 3 porções de skank, 2 porções de maconha e 1 porção de cocaína, além de balança de precisão. A extração de dados de seu aparelho celular revelou conversas sobre venda de entorpecentes, tendo sido identificado que LUMARA integrava grupo de WhatsApp denominado "MACEIÓ COSMÉTICOS", no qual responde afirmativamente ("ntv" — na ativa) quando um dos membros pergunta se alguém tinha maconha disponível para venda — circunstância que evidencia disponibilidade imediata de droga e domínio das práticas de comunicação do varejo.

O réu PAULO HENRIQUE RAFAEL DE SOUZA teve apreendidas em sua residência, que compartilhava com LUMARA, 12 porções de pasta base de cocaína, 3 porções de skank, 2 porções de maconha e 1 porção de cocaína, além de balança de precisão. Embora tenha afirmado em interrogatório judicial que seria usuário e que a maconha encontrada era sua, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, notadamente diante da variedade de drogas, do fracionamento e da presença de apetrechos de traficância.

O réu WELINGTON ALVES DA SILVA teve sua autoria delitiva comprovada pela extração de dados de seu aparelho celular, que revelou conversas com usuários adquirindo entorpecentes, como o diálogo com Diuliene, que comprou R$ 100,00 de cocaína, e com Jones Nava Alves Ferreira, que comprou R$ 200,00 de pasta base de cocaína — circunstância que evidencia comercialização direta e identificada. Também foram encontradas imagens em seu dispositivo mostrando o fracionamento e embalagem de drogas, o que demonstra domínio sobre o produto ilícito e atuação direta no ciclo de distribuição.

Quanto aos réus ZAQUEU PESSOA ROQUE e LUCIVANO JOSÉ RUKHABER, embora estivessem recolhidos à Penitenciária Central do Estado no momento das apreensões, a autoria delitiva em relação a eles está comprovada pela extensa prova documental e testemunhal que demonstra seus papéis como fornecedores e coordenadores do esquema de tráfico. A extração de dados dos aparelhos celulares de ADAILTON, ELISEU, CAROLAYNE e WELINGTON revelou diversas conversas nas quais ZAQUEU e LUCIVANO aparecem como os principais fornecedores de drogas, enviando entorpecentes para Juína/MT e recebendo transferências bancárias via PIX do dinheiro oriundo do tráfico.

Nesse sentido:

"a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito". Precedentes (STJ, HC 536.222/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/08/2020).

No caso dos autos, a ligação de ZAQUEU e LUCIVANO com os demais integrantes da organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes restou cabalmente demonstrada pelos diálogos extraídos dos celulares, nos quais ambos aparecem coordenando o envio de drogas, orientando procedimentos de armazenamento e distribuição e recebendo valores oriundos da traficância. Ademais, a confissão judicial de ZAQUEU — na qual afirmou que "comandava o tráfico na região de Juína" e que "ELISEU era responsável por manter em depósito parte de sua droga e fornecê-la para usuários" — reforça inequivocamente a autoria delitiva.

Soma-se a isso o fato de que a diversidade de drogas apreendidas — cocaína, pasta base, maconha, skank, crack e ecstasy —, o fracionamento em múltiplas porções, a presença de apetrechos de traficância e a prova telemática contundente afastam por completo qualquer hipótese de uso pessoal, evidenciando destinação comercial e atuação coordenada dos apelantes no esquema de tráfico.

Dessa forma, verifica-se que restou cabalmente comprovada a autoria delitiva de todos os apelantes em relação ao crime de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção da condenação.

DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/2006

Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, a defesa sustenta que não haveria provas suficientes da participação de adolescentes na prática do tráfico, argumentando que a mera presença de menores no local dos fatos não seria suficiente para caracterizar a majorante.

O art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 estabelece que as penas previstas nos arts. 33 a 37 da referida lei são aumentadas de um sexto a dois terços se "sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação".

Observa-se a participação dos adolescentes Emylli Kauanny dos Santos Gauer e Luís Fernando Oliveira Lopes, que contavam, respectivamente, 16 e 14 anos de idade à época dos fatos.

O adolescente Luís Fernando de Oliveira foi abordado pelos policiais saindo da residência do réu CASSIO GONÇALVES FIGUEIREDO levando consigo uma porção de maconha, ocasião em que o menor de idade relatou que adquiriu a droga com o referido réu — circunstância que evidencia que a prática delitiva visou atingir o adolescente, satisfazendo plenamente o núcleo típico da majorante.

Já a adolescente Emylli Kauanny dos Santos Gauer foi encontrada na residência dos réus CAROLAYNE SILVA DOS SANTOS e RICARDO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, tendo confirmado que ambos comercializavam drogas. Conforme apurado, Emylli era namorada de RICARDO e tinha conhecimento das atividades ilícitas praticadas por ele e sua irmã. Além disso, a extração de dados do celular de CAROLAYNE revelou conversas com seu irmão RICARDO, nas quais ela pergunta como sua namorada Emylli reagiu ao saber que estavam traficando, ao que ele responde que ela "tá de boa", circunstância que evidencia o conhecimento e envolvimento da adolescente nas atividades ilícitas.

Acerca da aplicação da causa de aumento do envolvimento de menor, tem-se que:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CARACTERIZADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO . CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. I . CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pleiteando a absolvição por alegada insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria com o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, além do afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) determinar se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com afastamento da causa de aumento relacionada à presença de menor. III . RAZÕES DE DECIDIR3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico encontra-se suficientemente embasada em provas consistentes, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, o que caracteriza o envolvimento do paciente com o tráfico e o vínculo estável com a associação criminosa. 4. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, conforme jurisprudência consolidada, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade . 5. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, incluindo cocaína e crack, justificam a elevação da pena-base, conforme o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
6 . A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, referente à participação de menor, aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na presença de um adolescente, sendo irrelevante a sua efetiva participação no delito.
7 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o habeas corpus não é a via adequada para reexaminar o conjunto fático-probatório, o que inviabiliza a revisão da dosimetria pleiteada pela defesa.IV. ORDEM DENEGADA." (STJ - HC: 910549 RJ 2024/0156724-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). (destaquei)

No caso, o envolvimento de adolescentes encontra-se sólida e amplamente demonstrado, seja pela aquisição de droga por menor de idade diretamente de um dos réus (CASSIO), seja pela convivência habitual de adolescente (Emylli) no ambiente onde eram armazenadas e fracionadas as drogas, com ciência plena da atividade ilícita. Ademais, tratando-se de circunstância de natureza objetiva, a majorante comunica-se a todos os agentes que atuam em unidade de desígnios no crime plural, razão pela qual todos os apelantes a ela se submetem, independentemente do domínio físico da droga ou da interação direta com o adolescente.

Ademais, o fato de que a presença constante da menor Emylli no centro operacional da mercancia ilícita demonstra inequívoco envolvimento, submetendo-a à rotina operacional do tráfico e expondo-a ao ambiente deletério da criminalidade, o que reforça a pertinência da aplicação da majorante.

Nesse contexto, verifica-se que a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 foi corretamente reconhecida pelo juízo a quo, impondo-se a manutenção da sentença neste aspecto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, REJEITO a preliminar de incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, por ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno e NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026